Tribunal: TJDFT
Processo: 0766900-69.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DE POLO PASSIVO. ACOLHIDA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROGRAMA DE MILHAGEM. UTILIZAÇÃO PARA ALUGUEL DE VEÍCULO. MANUTENÇÃO DE VALOR DE ORÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. FRÁGIL. ARGUMENTAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO INICIAL. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. RISCO DE PENALIDADE BIS IN IDEM EM DESFAVOR DA PARTE RÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Preliminar de alteração no polo passivo: Diante da incorporação da companhia de fidelidade SMILES FIDELIDADE S/A PELA GOL LINHAS AÉREAS S/A deve ser realizada a alteração do polo passivo para que dele passe a constar GOL LINHAS AÉREAS S.A, sucessora por incorporação da SMILES FIDELIDADE S.A. (CNPJ 05.730.375/0001-20). Preliminar acolhida.

2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

3. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). Dessa forma, do que se extrai do conjunto probatório, tem-se que a sentença merece reforma.

4. Os argumentos trazidos pelo autor na petição inicial não foram comprovados, de modo que os pleitos não devem ser deferidos. Além disso, no caso em análise, ainda que comprovados os argumentos trazidos na inicial, o deferimento do pedido resultaria em penalidade bis in idem.

5. Recurso conhecido, preliminar acolhida e, no mérito, provido.